Tribunal: TJSP
Processo: 2020893-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados em manifestação do Município executado, no sentido de que não há valores a serem restituídos, sem a condenação do exequente nos ônus da sucumbência. Pretensão à reforma. Acolhimento. Honorários advocatícios devidos. Princípio da sucumbência. Inteligência da súmula 519 do STJ e das teses firmadas no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados em manifestação do Município executado, no sentido de que não há valores a serem restituídos, sem a condenação do exequente nos ônus da sucumbência. Pretensão à reforma. Acolhimento. Honorários advocatícios devidos. Princípio da sucumbência. Inteligência da súmula 519 do STJ e das teses firmadas no julgamento dos temas 407, 408, 409 e 410 do STJ (REsp n. 1134186/RS). Observância, ainda, dos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito. Decisão reformada. Recurso provido, com a fixação dos honorários advocatícios devidos ao Município em R$ 3.000,00, consoante art. 85, § § 2o, 7o e 8o do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020893-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante MUNICIPIO
DE ARUJÁ, são agravados HEITOR STOLF JACINTHO (ESPÓLIO), FERRATE
VIAGENS E TURISMO, COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÓPRIOS LTDA, RAFAEL IGNÁCIO JACINTHO, FELIPE IGNÁCIO JACINTO,
ORGANIZAÇÃO JACINTHO e DIVA APARECIDA IGNÁCIO JACINTHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020893-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17343
2
Voto n. 17343
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2020893-80.2020.8.26.0000
Comarca:
Arujá
Agravante:
Município de Arujá
Agravados:
Heitor Stolf Jacintho (Espólio), Ferrate Viagens e Turismo,
Compra, Venda e Locação de Bens Imóveis Próprios Ltda e
outros
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão que homologou os cálculos apresentados em
manifestação do Município executado, no sentido de que
não há valores a serem restituídos, sem a condenação do
exequente nos ônus da sucumbência. Pretensão à reforma.
Acolhimento. Honorários advocatícios devidos. Princípio
da sucumbência. Inteligência da súmula 519 do STJ e das
teses firmadas no julgamento dos temas 407, 408, 409 e 410
do STJ (REsp n. 1134186/RS). Observância, ainda, dos
princípios da instrumentalidade das formas e primazia do
julgamento do mérito. Decisão reformada. Recurso
provido, com a fixação dos honorários advocatícios devidos
ao Município em R$ 3.000,00, consoante art. 85, § § 2o, 7o e
8o do CPC.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Arujá contra a r. decisão copiada às p. 152, mantida pela decisão dos embargos
de p. 11, que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos
apresentados pela municipalidade, pelos
e
deixou
de
fixar
honorários
advocatícios, tendo em vista a concordância tácita dos exequentes Heitor Stolf
Jacintho (Espólio) e outros.
Em seu recurso, a municipalidade agravante sustenta, em
síntese, que (i) a parir do advento do NCPC, não há mais que se falar em
compensação recíproca de honorários; (ii) o STJ, ao julgar o tema 410, firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020893-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17343
3
entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao
cumprimento de sentença gera o arbitramento de honorários; (iii) o agravado
somente desistiu da perícia após as manifestações do Município, havendo nítida
sucumbência. Assim, requer o acolhimento do recurso e a reforma da r. decisão (p.
01/06 e documentos p. 07/166).
Em sua contraminuta, a agravada alega, em suma, que não
houve impugnação ao cumprimento de sentença, mas mera petição informando a
incorreção do cálculo da exequente, de modo que não há que se falar em honorários
sucumbenciais, devendo ser aplicado o princípio da causalidade. No mais, afirma
que a simples desistência da prova pericial não pode acarretar a sua condenação
sucumbencial, já que a sua produção é um direito da parte e não um dever
processual (p. 171/177).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
O espólio de Heitor Stolf Jacintho requereu, em junho de 2016
(p. 103/104), o cumprimento de sentença relativo à ação de repetição de indébito
por ele ajuizada em face do Município de Arujá, a qual foi julgada parcialmente
procedente para determinar a restituição dos valores eventualmente pagos a maior a
título de IPTU dos exercícios de 2004 a 2008 (p. 85/112). Naquela oportunidade,
requereu a realização de perícia contábil para apurar o indébito a ser restituído (p.
104).
Intimada a se manifestar, a municipalidade executada apresentou
os seus cálculos (p. 108/117), pelos quais não haveria valor a ser restituído, os quais
foram impugnados pela parte autora/exequente, que ratificou sua pretensão quanto
à realização de perícia técnica para apuração do quantum devido (p. 121/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020893-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17343
4
Diante da discordância da exequente, o juízo determinou a
realização de perícia contábil e intimou a expert nomeada (p. 124), que estimou seus
honorários periciais provisórios em R$ 8.000,00 (p. 127).
Após a insurgência da exequente/agravada (p. 132/134), os
honorários periciais foram arbitrados em R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)
pelo magistrado de origem (p. 140), deferindo-se o parcelamento tal como
postulado.
Todavia, em seguida a parte autora/exequente desistiu da
realização da prova técnica (p. 143/144), concordando tacitamente com os cálculos
inicialmente apresentados pelo Município (p. 151), os quais, por sua vez, foram
homologados pelo Juízo (p. 152), sem condenação sucumbencial.
Pois bem.
O artigo 85, §1o, do CPC, expressamente estabelece a incidência
de condenação honorária sucumbencial no cumprimento de sentença, verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
Ao julgar o REsp n. 1134186/RS (temas 407 a 410 do STJ),
ainda sob a égide do CPC/73, a Corte Superior já havia firmado entendimento no
sentido do cabimento de honorários advocatícios em caso de acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, prestigiando o princípio da sucumbência:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente
se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020893-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17343
5
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido." (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011,
DJe 21/10/2011)
Confira-se, também nesse sentido, a tese firmada no julgamento
do tema 408 pelo STJ:
“Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito
mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa
ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente,
devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”
Assim, neste caso vertente, não há como se ignorar que a
petição copiada às p. 108/117, embora não tenha recebido qualquer denominação,
constitui verdadeira impugnação ao cumprimento de sentença requerido pela
agravada/exequente às p. 103/104. O requerimento do cumprimento de sentença
no que pertine aos valores supostamente pagos a maior deu origem à instauração de
um incidente, fundado em inúmeros cálculos, o qual, por sua vez, demandou
trabalho dos Procuradores do Município. Nesse contexto, torna-se irrelevante a
circunstância de o município não ter denominado sua manifestação de impugnação,
especialmente diante dos princípios da instrumentalidade e da primazia do
julgamento do mérito.
No mais, ao desistir da perícia técnica que já havia sido deferida
pelo Juízo, o exequente concordou com os cálculos ofertados pelo Município e
deve, portanto, arcar com a verba honorária decorrente do acolhimento da
impugnação, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC e da inteligência do artigo 90 do
mesmo diploma legal, que assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020893-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17343
6
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em
renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.
A verba honorária deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 ( três mil
reais), nos termos do artigo 85, § 2o e § 8o, do CPC, tendo em vista as caracteríticas
do caso concreto.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de
fixar os honorários sucumbenciais em favor do Município em R$ 3.000,00, na
forma exposta.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)